Tribunal: TRF3
Processo: 5001430-28.2024.4.03.6114
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: JULIANA BLANCO WOJTOWICZ
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
961/1327)

5001430-28.2024.4.03.6114

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001430-28.2024.4.03.6114

RELATOR: JULIANA BLANCO WOJTOWICZ

APELANTE: ANTONIO ZITO BEZERRA DA SILVA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL. CONSTRUÇÃO CIVIL. ENQUADRAMENTO POR CATEGORIA PROFISSIONAL. SERVENTE. CARPINTEIRO. PPP. RUÍDO. AGENTES QUÍMICOS GENÉRICOS. REAFIRMAÇÃO DA DER. PARCIAL PROVIMENTO.I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pela parte autora contra sentença que julgou improcedente pedido de reconhecimento de tempo especial e de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição. Sustenta a especialidade de períodos laborados na construção civil, com enquadramento por categoria profissional nas funções de servente e carpinteiro em intervalos anteriores a 28/04/1995, bem como do período de 19/03/1993 a 13/05/2016, com fundamento em exposição a ruído e outros agentes nocivos descritos em PPP, postulando, ao final, a concessão do benefício desde a DER, ou mediante reafirmação.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os períodos laborados na construção civil podem ser reconhecidos como especiais, seja por enquadramento profissional, seja por comprovação de exposição a agentes nocivos; e (ii) estabelecer se, com o cômputo do tempo reconhecido, a parte autora implementa os requisitos para aposentadoria por tempo de contribuição, inclusive mediante reafirmação da DER.III. RAZÕES DE DECIDIR

Até 28/04/1995, admite-se o enquadramento por categoria profissional, nos termos dos Decretos no 53.831/1964 e no 83.080/1979, desde que a atividade se amolde às hipóteses legalmente previstas.

O exercício da função de servente na construção civil, em período anterior a 28/04/1995, autoriza o reconhecimento da especialidade por enquadramento profissional, à luz do código 2.3.3 do Quadro Anexo do Decreto no 53.831/1964 e da jurisprudência desta Corte.

A mera anotação da função de carpinteiro em CTPS não basta, por si só, para o enquadramento especial, pois a atividade não se enquadra genericamente como categoria profissional especial, exigindo demonstração específica das hipóteses previstas nos decretos regulamentares ou prova técnica de efetiva nocividade.

O PPP constitui documento idôneo para a comprovação das condições ambientais de trabalho, não sendo afastada sua validade apenas por ausência de contemporaneidade ou por subscrição dos registros ambientais por técnico de segurança do trabalho.

A ausência de campo próprio no PPP para habitualidade e permanência não impede, em tese, o reconhecimento da especialidade, desde que a exposição possa ser extraída do conjunto probatório.

No caso do período de 19/03/1993 a 13/05/2016, o PPP não permite aferição segura da especialidade por ruído, porque consigna níveis imprecisos (“<110 dB(A)” e “<90 dB(A)”), sem indicação do patamar efetivo, da metodologia de medição ou da média ponderada exigida pela legislação aplicável.

A referência a radiações não ionizantes provenientes de fontes naturais, como radiação solar, não autoriza o enquadramento especial por ausência de previsão legal para o caso.

A indicação genérica de pó de madeira e poeiras de varrição, sem especificação técnica suficiente quanto à composição, concentração ou relevância ocupacional, não comprova exposição habitual e permanente a agentes químicos em níveis aptos ao reconhecimento da especialidade.

Reconhecido apenas um curto período especial, a parte autora não implementa tempo suficiente para aposentadoria por tempo de contribuição pelas regras anteriores à EC no 103/2019, nem pelas regras de transição ou permanentes posteriores.

Também é inviável a reafirmação da DER, pois, mesmo projetado o marco para 19/03/2026, não houve comprovação de tempo de contribuição bastante à concessão do benefício.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido, apenas para reconhecer a especialidade do período de 19/03/1987 a 01/07/1987 e determinar sua averbação pelo INSS, mantida a improcedência do pedido de concessão do benefício.

Tese de julgamento: 1. O labor de servente na construção civil, exercido antes de 28/04/1995, admite enquadramento como atividade especial por categoria profissional, desde que inserido nas hipóteses previstas no código 2.3.3 do Decreto no 53.831/1964. 2. A função de carpinteiro, por si só, não enseja reconhecimento de tempo especial por enquadramento profissional, exigindo prova específica da hipótese legal ou da efetiva exposição a agentes nocivos. 3. PPP com indicação imprecisa dos níveis de ruído e sem informação da metodologia de aferição não comprova especialidade pelo agente físico ruído. 4. A referência genérica a agentes químicos, sem individualização técnica bastante, não autoriza o reconhecimento da especialidade. 5. Inexistente tempo de contribuição suficiente, é indevida a aposentadoria por tempo de contribuição, inclusive mediante reafirmação da DER.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, § 7o, I. EC no 20/1998, art. 9o. EC no 103/2019, arts. 15, 16, 17, 19 e 20. Lei no 8.213/1991, arts. 25, II, 52, 53, 55, II, 57, 58 e 125-A. Lei no 9.032/1995. Lei no 9.528/1997. Lei no 9.876/1999. Decreto no 53.831/1964, código 2.3.3 do Quadro Anexo e item 1.1.6. Decreto no 83.080/1979, item 1.1.5 do Anexo I. Decreto no 2.172/1997, item 2.0.1 do Anexo IV. Decreto no 3.048/1999, art. 70 e item 2.0.1 do Anexo IV. Decreto no 4.827/2003. Decreto no 4.882/2003. CPC, arts. 86, parágrafo único, 493 e 933.

Jurisprudência relevante citada: TNU, Súmula no 49. TFR, Súmula no 198. STF, RE no 664.335/SC (Tema 555). STF, RE no 791.961 (Tema 709). STJ, REsp no 1.727.063/SP, REsp no 1.723.181/RS e REsp no 1.759.098/RS (Tema 995). STJ, Temas 534, 694, 1083 e 1090. TRF3, 8a Turma, ApCiv no 0001652-31.2012.4.03.6105, Rel. Des. Fed. Louise Vilela Leite Filgueiras, j. 09/05/2024, DJEN 13/05/2024. TRF3, 8a Turma, ApCiv no 5005842-18.2018.4.03.6112, Rel. Des. Fed. Toru Yamamoto, j. 25/10/2023, DJF3 06/11/2023. TRF3, ApCiv no 5004925-14.2017.4.03.6183, Rel. Des. Fed. Toru Yamamoto, j. 14/09/2021, DJEN 21/09/2021. TRF3, 9a Turma, ApCiv no 5105916-88.2020.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Cristina Nascimento de Melo, j. 21/03/2024, DJEN 01/04/2024. TRF3, 9a Turma, ApCiv no 5002888-87.2022.4.03.6102, Rel. Des. Fed. Gilberto Rodrigues Jordan, j. 18/07/2024, DJEN 24/07/2024. TRF4, 6a Turma, AC no 5016326-35.2023.4.04.7100/RS, Rel. Des. Fed. Ricardo Teixeira do Valle Pereira, j. 11/12/2024, publ. 12/12/2024. TNU, Pedilef no 0500016-18.2017.4.05.8311.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5001430-28.2024.4.03.6114

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

APELANTE: ANTONIO ZITO BEZERRA DA SILVA

ADVOGADO do(a) APELANTE: RICARDO DE OLIVEIRA SILVA - SP399410-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER (RELATORA):

Vistos.

Trata-se de ação de conhecimento ajuizada em 25/04/2024, na qual a parte autora pleiteia o reconhecimento de tempo especial e a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição.

O pedido foi rejeitado pelo Juiz da 1a Vara Federal de São Bernardo do Campos/SP, em 15/05/2025.

Irresignada, a parte autora interpõe apelação sustentando, em síntese, que faz jus ao reconhecimento da especialidade dos períodos exercidos nas funções de servente e carpinteiro, anteriores a 28/04/1995, por enquadramento por categoria profissional, bem como do período de 19/03/1993 a 13/05/2016, em razão da exposição a ruído em níveis superiores aos limites legais, conforme PPP.

Alega que a atividade na construção civil deve ser equiparada àquela prevista no referido decreto, diante da similaridade das funções desempenhadas e que a ausência de indicação expressa de habitualidade e permanência no PPP não afasta a especialidade, a qual pode ser extraída do conjunto probatório. Sustenta, ainda, que o uso de EPI não descaracteriza a nocividade, especialmente quanto ao agente ruído. Requer, ao final, a reforma da sentença para reconhecimento dos períodos especiais e concessão do benefício desde a DER (26/06/2023), ou mediante reafirmação

Não foram apresentadas contrarrazões.

Os autos foram distribuídos a esta Corte em 29/08/2025.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Das Aposentadorias por Tempo de Contribuição e Especial

A legislação previdenciária passou por diversas alterações ao longo do tempo, visando à manutenção de sua sustentabilidade e ao controle atuarial.

A Emenda Constitucional no 20/1998 passou a exigir tempo mínimo de contribuição de 30 anos para mulheres e 35 anos para homens.

Com a edição da Lei no 9.876/1999, a Renda Mensal Inicial (RMI) dos benefícios passou a ser calculada com base na média das 80% maiores contribuições vertidas desde julho de 1994 até a Data de Entrada do Requerimento (DER), multiplicada pelo fator previdenciário.

Posteriormente, a Emenda Constitucional no 103/2019 instituiu a sistemática das aposentadorias programadas, com requisitos diversos, além das regras de transição aplicáveis aos segurados filiados ao sistema anteriormente à sua promulgação.

O reconhecimento do tempo especial subdivide-se em dois períodos distintos. Até 28/04/1995, início da vigência da Lei no 9.032/1995, a qualificação do tempo especial decorre da mera categoria profissional, conforme os Anexos dos Decretos no 53.831/1964 e no 83.080/1979, independentemente de comprovação adicional, conforme entendimento sedimentado na Súmula no 49 da TNU.

A partir dessa data, passou-se a exigir prova efetiva da exposição habitual e permanente a agentes nocivos.

Nesse sentido, sobreveio intensa regulamentação, como o Decreto no 2.172/1997, que excluiu da lista de agentes nocivos diversos elementos antes considerados prejudiciais à saúde. Também a Lei no 9.528/1997 impôs a necessidade de apresentação de laudos técnicos ambientais para a comprovação da exposição nociva.

Ademais, a jurisprudência firmou-se no sentido de que os agentes listados nos regulamentos previdenciários têm caráter meramente exemplificativo, sendo possível o reconhecimento da atividade como especial sempre que exercida em condições insalubres, perigosas ou penosas, nos termos da Súmula no 198 do extinto Tribunal Federal de Recursos.

O laudo ambiental atualmente utilizado para a particularização das condições de trabalho do segurado é o Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP, instituído pelo Regulamento da Previdência Social (Decreto no 3.048/1999), o qual deve estar devidamente assinado por engenheiro de segurança do trabalho ou médico do trabalho, profissionais habilitados para tanto.

Cumpre observar que, ainda que o PPP não seja contemporâneo à prestação dos serviços, ou que nem todos os períodos nele registrados estejam assinados por profissional legalmente habilitado, tais circunstâncias não acarretam, por si só, a nulidade das informações constantes do documento, tendo em vista que a evolução tecnológica tende a atenuar as condições de nocividade no ambiente laboral. (TRF 3a Região, 8a Turma, ApCiv - Apelação Cível no 0001652-31.2012.4.03.6105, Rel. Des. Federal Louise Vilela Leite Filgueiras, julgamento em 09/05/2024, DJEn 13/05/2024).

Consideradas tais premissas, o reconhecimento de períodos como especiais possibilita sua conversão em tempo comum, viabilizando que o segurado integralize, de forma mais célere, o tempo necessário à concessão da aposentadoria por tempo de contribuição. Para tanto, aplica-se o fator de conversão de 1,4 para homens e 1,2 para mulheres, conforme previsto no artigo 70 do Decreto no 3.048/1999, com a redação conferida pelo Decreto no 4.827/2003.

Por outro lado, a aposentadoria especial é devida aos segurados que tenham laborado por 15, 20 ou 25 anos, conforme o agente nocivo envolvido, expostos a condições insalubres, nos exatos termos do artigo 57 da Lei no 8.213/1991, com a redação dada pela Lei no 9.032/1995. Ressalte-se que, nessa modalidade de benefício, não é admitida a conversão de tempo especial em comum, uma vez que se trata de aposentadoria com requisitos próprios, exigindo-se a exposição contínua e habitual ao agente nocivo durante todo o período de carência legalmente exigido. DO PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO – PPP

Como é cediço, o laudo ambiental atualmente utilizado para a particularização das condições de trabalho do segurado é o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), instituído pelo Regulamento da Previdência Social (Decreto no 3.048/1999), documento que deve estar devidamente subscrito por engenheiro ou médico do trabalho.

Destarte, ainda que o PPP não seja contemporâneo à prestação dos serviços, não há falar em infirmação dos dados constantes no laudo, uma vez que a evolução tecnológica pressupõe a atenuação das condições existentes no ambiente laboral. Nesse sentido, destaca-se o seguinte precedente:

“Ainda que o PPP não seja contemporâneo à prestação de serviços, não há falar-se em infirmação dos dados constantes no laudo, já que evolução tecnológica pressupõe a atenuação das condições existentes no ambiente de trabalho.” (TRF 3a Região, 8a Turma, ApCiv - Apelação Cível - 0001652-31.2012.4.03.6105, Rel. Des. Fed. Louise Vilela Leite Filgueiras, julgado em 09/05/2024, DJEN de 13/05/2024)

Anote-se, por oportuno, que o PPP não contém campo próprio para a indicação de permanência e habitualidade quanto aos agentes nocivos nele declarados. Assim, a ausência dessa informação não conduz, por si só, à conclusão de que tais condições não se verificam no caso concreto, especialmente quando essa constatação puder ser extraída da descrição das atividades e dos agentes nocivos aos quais o segurado esteve exposto, bem como nas hipóteses em que a exposição é inevitável à produção do bem da vida na atividade desempenhada.

Descabe, ainda, o reconhecimento da especialidade após a data de emissão do PPP, haja vista que não se pode presumir a perpetração da atividade descrita no documento apenas em razão da continuidade do vínculo empregatício.

Por fim, adiro ao entendimento de que o técnico de segurança do trabalho possui competência técnica e legal para avaliar as condições ambientais de trabalho e subscrever o PPP como responsável pelos registros ambientais, conforme estabelecem a Lei no 7.410/1985 e a Portaria no 3.275/1989 do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), tendo formação específica para identificar agentes nocivos à saúde e emitir pareceres técnicos sobre condições ocupacionais.

Cito julgado neste sentido:

PREVIDENCIÁRIO. ATIVIDADE ESPECIAL. AGENTE NOCIVO. REGISTROS AMBIENTAIS. PPP FIRMADO POR TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO. RUÍDO. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. TUTELA ESPECÍFICA. - Técnicos em Segurança do Trabalho também estão habilitados a realizar avaliações das condições de ambientais - A ausência de indicação, no PPP ou no laudo pericial, da metodologia empregada na verificação da exposição do trabalhador ao agente agressivo ruído, ou a utilização de metodologia diversa daquela indicada na NHO 01 da FUNDACENTRO, não impede o reconhecimento do exercício da atividade especial pela exposição a esse agente, devendo, nesse caso, a análise ser realizada de acordo com o critério de aferição apresentado no processo - Apresentada a prova necessária a demonstrar o exercício de atividade sujeita a condições especiais, conforme a legislação vigente na data da prestação do trabalho, o respectivo tempo de serviço especial deve ser reconhecido - Preenchidos os requisitos de tempo de contribuição e carência até a promulgação da Emenda Constitucional 103/2019, é devida à parte autora a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição - Determina-se o cumprimento imediato do acórdão, por se tratar de decisão de eficácia mandamental que deverá ser efetivada mediante as atividades de cumprimento da sentença stricto sensu previstas no art. 497 do CPC/15, sem a necessidade de um processo executivo autônomo (sine intervallo).

(TRF-4 - AC - Apelação Cível: 50163263520234047100 RS, Relator.: RICARDO TEIXEIRA DO VALLE PEREIRA, Data de Julgamento: 11/12/2024, 6a Turma, Data de Publicação: 12/12/2024)

Tal entendimento mostra-se especialmente adequado para pequenos empreendimentos, nos quais a exigência exclusiva de engenheiro de segurança acarretaria custos desproporcionais ao porte da empresa, sem comprometer a qualidade técnica da avaliação ambiental. A especialização do técnico confere-lhe legitimidade suficiente para elaborar laudos sobre condições ambientais, atendendo plenamente ao objetivo da norma previdenciária de comprovar a exposição a agentes nocivos à saúde. DO USO DE EPIs – TEMA 1.090 DO STJ

Em 18/06/2025, o STJ concluiu o julgamento do Tema 1.090, firmando a tese de que “a informação no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) sobre a existência de equipamento de proteção individual (EPI) descaracteriza, em princípio, o tempo especial”. Tal entendimento deve ser analisado em consonância com a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no Tema 555, que estabelece que “em caso de divergência ou dúvida sobre a real eficácia do Equipamento de Proteção Individual, a premissa a nortear a Administração e o Judiciário é pelo reconhecimento do direito ao benefício da aposentadoria especial”.

Embora haja aparente divergência entre os entendimentos consagrados nos Temas 555/STF e 1.090/STJ, especialmente quanto à presunção de eficácia do EPI declarada pelo empregador, os julgados são complementares. Ambas as Cortes reconhecem que a aposentadoria especial constitui hipótese excepcional na legislação, sendo inviável sua concessão quando o equipamento de proteção é totalmente eficaz. Contudo, subsistindo dúvida quanto à real eficácia do EPI, deve-se concluir pela sua inaptidão, com consequente reconhecimento da especialidade do período controvertido.

Ademais, cumpre destacar que, apenas em 22/04/2025, o STJ reassentou definitivamente a questão do ônus da prova quanto ao EPI declarado eficaz, estabelecendo que compete ao segurado demonstrar a ineficácia total do equipamento quando houver declaração expressa de eficácia no PPP. Tal orientação, entretanto, não pode ser aplicada retroativamente aos processos cuja instrução já foi encerrada sob a égide do entendimento anterior, especialmente quando o Tema 555 do STF considerava os EPIs intrinsecamente incapazes de prover proteção total contra agentes nocivos. A aplicação retroativa desse novo ônus probatório configuraria manifesta violação aos princípios da segurança jurídica e do devido processo legal, considerando que as partes exerceram seus direitos de defesa e produção de provas com base na jurisprudência então vigente.

A análise do cotidiano previdenciário revela que pouquíssimos, ou nenhum, equipamentos de proteção possuem eficácia total contra os agentes nocivos que visam neutralizar. A eficácia apenas parcial pode ser demonstrada por exemplos concretos:

a) Protetores auriculares: O modelo tipo concha CA 29176 apresenta Nível de Redução de Ruído (NRRsf) variável conforme o usuário e as condições de uso. O protetor interauricular CA 5674 também possui nível de atenuação dependente de diversos fatores (fontes: https://multimedia.3m.com/mws/media/784863O/hearing-protectors-dielectric-1426, https://multimedia.3m.com/mws/media/1367349O/technical-bulletin-3m-disposable-earplugs-1100-1110.pdf).

b) Máscaras respiratórias: As máscaras PFF1, PFF2 e PFF3 apresentam eficácia parcial. A PFF1 CA 39201 impede apenas 80% da aspiração de compostos (fonte: https://files.tayco.com.br/fichastec/FICHA-TECNICA-T-650-651-CA39201-CA39202.pdf). A N95 PFF2 CA 7956, amplamente utilizada durante a pandemia, possui eficácia de 94% (fonte: https://multimedia.3m.com/mws/media/784624O/3m-respirators-1860-1860s.pdf).

c) Demais equipamentos: Luvas cirúrgicas (CA 39518), óculos de proteção (CA 9722) e calçados industriais (CA 12160) também não oferecem proteção integral.

O próprio INSS, ao regulamentar a análise técnica do PPP (art. 291 da IN no 77/2015), estabelece que o uso de EPI apenas afasta a especialidade quando “comprovadamente elimine ou neutralize a nocividade”, o que raramente ocorre. Além disso, exige-se que a empresa registre no PPP a observância das condições de funcionamento, uso contínuo, validade, troca e higienização do EPI.

A IN no 170/2024, art. 291, § 2o, dispõe que “nos casos de exposição ao agente nocivo ruído, acima dos limites legais de tolerância, a declaração de eficácia do EPI no PPP não descaracteriza o enquadramento como atividade especial”.

Por fim, é notório que a perda auditiva induzida por ruído (PAIR) decorre da vibração causada por níveis acústicos contínuos superiores a 85 dB(A), provocando lesão nas células ciliadas da cóclea, sendo irrelevante o uso de EPI, pois a lesão ocorre por fatores mecânicos.

Assim, embora o STJ tenha reassentado que é ônus do segurado demonstrar a ineficácia dos EPIs declarados eficazes no PPP, tal orientação não pode ser aplicada aos processos já instruídos sob entendimento anterior. A dúvida razoável quanto à efetiva capacidade protetiva impõe o reconhecimento da especialidade, especialmente nas atividades econômicas em que o uso de EPIs é comum, mas sua eficácia é discutível. Do agente ruído

Em relação à exposição ao ruído, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Temas 534, 694 e 1083, definiu que a especialidade em razão da exposição a tal agente é regida pela legislação vigente à época da prestação do serviço. Nesta tocada, em síntese, são aplicáveis ao reconhecimento da especialidade, os seguintes limiares de pressão sonora, cada qual aplicável ao interregno de vigência das normas que cuidam da evolução legislativa e regulamentar do tema:

Legislação Aplicável

Nível de Ruído

Técnica de Aferição

A partir de 28/08/1960 - Edição da LOPS

Decreto 53.831/1964, Item 1.1.6 do Quadro Anexo e Decreto 83.080/1979 Item 1.1.5 do Anexo I

80 dB(A)

(NR-15) Pico de Ruído, Média Aritmética Simples ou NEN

A Partir de 06/03/1997 - Edição do Decreto 2.172/1997

Decreto 2.172/1997, item 2.0.1, do Anexo IV

90 dB(A)

(NR-15) Pico de Ruído, Média Aritmética Simples ou NEN

A partir de 19/11/2003 - Edição do Decreto 4.882/2003

Decreto 3.048/99, item 2.0.1, do Anexo IV

85 dB(A)

NEN - NHO 01 da FUNDACENTRO

A metodologia de aferição dos níveis de ruído também sofreu alterações. O cotejo do agente, que anteriormente podia ser realizado por meio de medição pontual — identificando o nível máximo de ruído encontrado no ambiente laboral (pico de ruído) — ou pela média aritmética dos índices registrados, passou, com a edição do Decreto no 4.882/2003, a exigir a utilização da técnica denominada Nível de Exposição Normalizado (NEN), conforme previsto na Norma de Higiene Ocupacional no 01 (NHO-01) da FUNDACENTRO. Essa técnica tem como foco o exame dos níveis de ruído ao longo da jornada de trabalho, proporcional à sua duração.

Destaca-se, nesse contexto, o entendimento consolidado pelo Tema 1083 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), segundo o qual, constatados diferentes níveis de ruído no ambiente laboral, a medição deve ser realizada pelo critério NEN. Na ausência dessa informação, admite-se a adoção do critério do pico de ruído, desde que a perícia técnica judicial comprove a habitualidade e a permanência da exposição.

Observados tais critérios, é necessário ponderar que o tecnicismo não pode se sobrepor à realidade de que os laudos ambientais são elaborados exclusivamente pelos empregadores. Assim, compete ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) a fiscalização das obrigações previdenciárias, nos termos do artigo 125-A da Lei no 8.213/91.

Sem prejuízo, conforme precedentes desta Colenda 9a Turma, a inobservância quanto à metodologia adequada para aferição do agente ruído não invalida, por si só, a medição em decibéis constante no documento, ainda que realizada por técnica inadequada. Isso porque o empregado é parte vulnerável na relação de trabalho, sendo hipossuficiente para impor ao empregador a forma de aferição acústica do ambiente laboral (TRF 3a Região, 9a Turma, Apelação Cível no 5002888-87.2022.4.03.6102, Rel. Des. Federal Gilberto Rodrigues Jordan, julgado em 18/07/2024, DJEN de 24/07/2024). Da especialidade por categoria profissional dos trabalhadores da construção civil

Tratando-se de empresa do ramo da construção civil e quando o interregno for anterior a 28/04/1995, há a possibilidade de enquadramento de períodos de trabalho por categoria profissional, nos termos do código 2.3.3, do Quadro Anexo do Decreto 53.831/64.

A jurisprudência desta Corte é unânime no sentido de ser possível o reconhecimento da especialidade das atividades de pedreiro e servente de pedreiro. Nesse sentido, precedente desta Turma:

PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL. ATIVIDADE ESPECIAL COMPROVADA. FACULTADO À PARTE AUTORA A ESCOLHA DO BENEFÍCIO MAIS VANTAJOSO. A concessão da aposentadoria por tempo de serviço, hoje tempo de contribuição, está condicionada ao preenchimento dos requisitos previstos nos artigos 52 e 53 da Lei no 8.213/91. A par do tempo de serviço/contribuição, deve também o segurado comprovar o cumprimento da carência, nos termos do artigo 25, inciso II, da Lei no 8.213/91. Desse modo, computado os períodos de trabalho especial, ora reconhecidos, acrescidos dos períodos incontroversos, constantes do CNIS/CTPS, até a data do requerimento administrativo (23/10/2015), perfazem-se mais de trinta e cinco anos de contribuição o que autoriza a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição integral, na forma do artigo 53, inciso II, da Lei no 8.213/91, correspondente a 100% (cem por cento) do salário-de-benefício, com valor a ser calculado nos termos do artigo 29 da Lei no 8.213/91. Dispõe o artigo 57 da Lei no 8.213/91 que a aposentadoria especial será devida, uma vez cumprida a carência exigida nesta Lei, ao segurado que tiver trabalhado sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, conforme dispuser a Lei. No presente caso, da análise dos documentos juntados aos autos, e de acordo com a legislação previdenciária vigente à época, a parte autora comprovou o exercício de atividades especiais nos períodos de 01/11/1980 a 21/01/1982, 22/01/1982 a 07/03/1982, 05/05/1982 a 19/12/1982 e 04/02/1992 a 13/10/1993, o autor apresentou apenas cópias das CTPS e exerceu atividades de servente, meio oficial pedreiro e pedreiro, no ramo da construção civil, de modo que restou comprovado que o autor desempenhava suas funções em edifícios, pontes e barragens, conforme item 2.3.3 do Decreto 53.831/64, atividade considerada especial pela categoria profissional. Por sua vez, computados os períodos especiais, ora reconhecidos, trabalhados até 23/10/2015 (data do requerimento administrativo), verifica-se que a parte autora comprovou o exercício de atividades consideradas especiais por um período de tempo superior a 25 (vinte e cinco) anos, conforme tabela anexa, razão pela qual preenche os requisitos para a concessão da aposentadoria especial, nos moldes dos artigos 57 e 58 da Lei no 8.213/91. Em consonância com o posicionamento adotado por esta E. Turma e em nome do princípio da economia processual, determina-se que o termo inicial do benefício seja fixado pelo Juízo da Execução de acordo com a tese a ser fixada no Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1124: "Definir o termo inicial dos efeitos financeiros dos benefícios previdenciários concedidos ou revisados judicialmente, por meio de prova não submetida ao crivo administrativo do INSS: se a contar da data do requerimento administrativo ou da citação da autarquia previdenciária." Ressalte-se ainda que o E. Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário no 791.961, submetido à sistemática da repercussão geral (Tema 709), assentou o entendimento no sentido de que: “(I) É constitucional a vedação de continuidade da percepção de aposentadoria especial se o beneficiário permanece laborando em atividade especial ou a ela retorna, seja essa atividade especial aquela que ensejou a aposentação precoce ou não; II) Nas hipóteses em que o segurado solicitar a aposentadoria e continuar a exercer o labor especial, a data de início do benefício será a data de entrada do requerimento, remontando a esse marco, inclusive, os efeitos financeiros; efetivada, contudo, seja na via administrativa, seja na judicial, a implantação do benefício, uma vez verificada a continuidade ou o retorno ao labor nocivo, cessará o benefício previdenciário em questão”. Considerando que, conforme informações fornecidas pelo sistema CNIS-DATAPREV, o autor já recebe aposentadoria por tempo de contribuição (NB 42/176.692.493-7 – DIB: 31/03/2017), de modo que deve ser facultado ao autor a escolha do benefício mais vantajoso. Apelação do INSS improvida. Apelação da parte autora parcialmente provida. (TRF 3a Região, 8a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5005842-18.2018.4.03.6112, Rel. Desembargador Federal TORU YAMAMOTO, julgado em 25/10/2023, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 06/11/2023)

Por oportuno, cumpre ressaltar que o enquadramento no código 2.3.3 do Quadro Anexo ao Decreto 53.831/1964 se dá por presunção da nocividade da atividade em razão do contato com álcalis cáusticos presentes no cimento.

Embora a partir de 28/04/1995 tenha sido afastada a lógica de enquadramento por presunção vinculada apenas ao título da atividade ou à categoria profissional, permanece juridicamente possível o reconhecimento da especialidade por exposição a agentes químicos, desde que comprovado, de modo habitual e permanente, o efetivo contato do trabalhador com o agente nocivo.

Assim, no tocante à cal (álcalis cáusticos), o enquadramento pode ser admitido também em períodos posteriores, porém condicionado à apresentação de documentação técnica idônea (PPP, LTCAT e/ou laudo equivalente) que demonstre a exposição ocupacional e sua relevância. Nesse sentido, a FISPQ do produto, em conformidade com a ABNT NBR 14725-2 e com o Sistema Globalmente Harmonizado (GHS/ONU), classifica a “cal” com as advertências H315 (provoca irritação à pele), H318 (provoca lesões oculares graves) e H335 (pode provocar irritação das vias respiratórias), além de constar do Anexo 13 da NR-15, elementos que corroboram o potencial agressivo do agente.

Por fim, é de se ressaltar que consoante decidido pela TNU no 0500016-18.2017.4.05.8311 o trabalho de pedreiro somente comporta enquadramento por função nas hipóteses de edifícios, barragens, pontes e torres na construção civil, de forma que o trabalho em favor de pequenos tomadores e pessoas físicas não resulta em enquadramento legal.

O exercício de atividade carpinteiro ou marceneiro não enseja a qualificação da atividade como especial por categorização profissional, consoante precedentes desta Corte.

PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DA APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL EXERCIDA COMO CARPINTEIRO. CTPS. ATIVIDADE ESPECIAL NÃO COMPROVADA. PARECER DNSHT PROC. MTPS No 108.191/73. PARECER SSMT PROC. MTB No 105.914/79. REVISÃO INDEFERIDA. SENTENÇA MANTIDA (...) Os registros em CTPS apresentados não levam à conclusão acerca de enquadramento em categoria profissional, pois apesar de constar a anotação de que o autor desempenhou atividades de carpinteiro, não é suficiente ao enquadramento pela categoria profissional, pois o código 2.3.3 do Decreto no 53.831/64 refere-se apenas aos trabalhadores em grandes obras de construção civil, tais como: edifícios, pontes e barragens, o que não restou comprovado pelos documentos apresentados. Se extrai do Decreto no 53.831/64 que apenas é considerada como especial a função de “CARPINTEIRO E MESTRE DE CARPINTARIA NA CIA HIDROELÉTRICA DE SÃO FRANCISCO, exercida em obras subterrâneas (Parecer SSMT no processo MTb no 105.914/79)”. E, consta ainda do Decreto no 83.080/79 que a função de carpinteiro foi excluída de enquadramento como atividade especial pelo Parecer do DNSHT no processo MTPS no 108.191/73. Não restou comprovado o exercício da atividade especial nos períodos alegados pelo autor na inicial. Apelação do autor improvida. Revisão indeferida. Sentença mantida. (TRF-3 - ApCiv: 50049251420174036183 SP, Relator: Desembargador Federal TORU YAMAMOTO, Data de Julgamento: 14/09/2021, 7a Turma, Data de Publicação: DJEN DATA: 21/09/2021)

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. ENQUADRAMENTO PELA CATEGORIA ATÉ 28/04/1995. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE EXPOSIÇÃO À AGENTES INSALUBRES. ATIVIDADE DE CARPINTEIRO. NÃO ENQUADRAMENTO. APELAÇÃO DESPROVIDA. (...) - Consigne-se que há precedentes da E. Nona Turma desta Corte, no tocante às atividades exercidas na construção civil, com entendimento no sentido de que as atividades de servente, bem como as de pedreiro e carpinteiro, não estão previstas no rol dos Decretos 53.831/1964 e 83.080/1979, devendo haver comprovação das hipóteses previstas no item 2.3.3 do Decreto n. 53.831/1964, relativas aos trabalhadores em edifícios, barragens, pontes e torres. A propósito, confira-se a AC n. 0006765-86.2013.4.03.6183, Rel. Des. Fed. Baptista Pereira, j. 12/02/2020, DJe 18/02/2020; e AC n. 5048566-16.2018.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Sergio do Nascimento, j. 02/05/2019, DJe 06/05/2019). - Especialidade não configurada. Inviável a concessão do benefício de aposentadoria especial. - Apelação da parte autora desprovida. (TRF 3a Região, 9a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5105916-88.2020.4.03.9999, Rel. Desembargador Federal CRISTINA NASCIMENTO DE MELO, julgado em 21/03/2024, DJEN DATA: 01/04/2024)

Assim, inexistindo nos autos qualquer laudo a indicar nocividade dos interregnos, deve ser afastado o enquadramento especial da atividade.

DO CASO DOS AUTOS

A controvérsia reside no reconhecimento da especialidade dos períodos de 19/03/1987 a 14/07/1987, 20/07/1987 a 10/02/1988, 17/02/1989 a 04/07/1989, 01/08/1989 a 12/12/1989, 15/12/1989 a 17/05/1990, 21/05/1990 a 14/11/1990, 16/05/1991 a 17/10/1991, 02/03/1992 a 30/10/1992, 19/03/1993 a 13/05/2016, bem como na integralização do tempo para a concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição.

Passa-se, então, ao exame dos interregnos controvertidos:

Período

19/03/1987 a 01/07/1987

Função

Servente

Empresa

Diagrama Construtora Ltda.

Prova

CTPS carreada ao processo administrativo (Id 334906943, pág. 31)

Análise

Período anterior a 28/04/1995. A anotação em CTPS comprova o exercício da função de servente no ramo da construção civil, sendo possível o enquadramento por categoria profissional.

Conclusão

Tempo especial reconhecido

Período

20/07/1987 a 10/02/1988

Função

Carpinteiro

Empresa

SOPEC – Sociedade Pavimentadora e Construções S/A

Prova

CTPS carreada ao processo administrativo (Id 334906943, pág. 32)

Análise

O exercício da atividade de carpinteiro não enseja o reconhecimento da especialidade por enquadramento em categoria profissional, sendo insuficiente a mera anotação em CTPS. Inexistem, ademais, elementos técnicos que comprovem a exposição a agentes nocivos.

Conclusão

Tempo especial não reconhecido

Período

17/02/1989 a 04/07/1989

Função

Carpinteiro

Empresa

Construtora e Incorporadora Nova Piazza Ltda.

Prova

CTPS carreada ao processo administrativo (Id 334906943, pág. 33)

Análise

A atividade de carpinteiro, por si só, não autoriza o enquadramento como especial, ausente previsão específica nos decretos regulamentares e inexistente prova de exposição a agentes nocivos.

Conclusão

Tempo especial não reconhecido

Período

01/08/1989 a 12/12/1989

Função

Carpinteiro

Empresa

Miro Revest. e Constr. S/C Ltda.

Prova

CTPS carreada ao processo administrativo (Id 334906943, pág. 34)

Análise

A anotação da função de carpinteiro não é suficiente para caracterizar a especialidade, inexistindo comprovação técnica de exposição a agentes nocivos.

Conclusão

Tempo especial não reconhecido

Período

15/12/1989 a 17/05/1990

Função

Carpinteiro

Empresa

Comprecil Construtora Predial e Civil Ltda.

Prova

CTPS carreada ao processo administrativo (Id 334906943, pág. 35)

Análise

O exercício da atividade de carpinteiro não enseja enquadramento por categoria profissional, tampouco há prova de exposição a agentes nocivos.

Conclusão

Tempo especial não reconhecido

Período

21/05/1990 a 14/11/1990

Função

Carpinteiro

Empresa

Comprecil Construtora Predial e Civil Ltda.

Prova

CTPS carreada ao processo administrativo (Id 334906943, pág. 36)

Análise

Mantém-se a mesma conclusão: a atividade de carpinteiro não configura tempo especial, ausente demonstração de exposição a agentes nocivos.

Conclusão

Tempo especial não reconhecido

Período

16/05/1991 a 17/10/1991

Função

Carpinteiro

Empresa

Construtora S.M.O. Ltda.

Prova

CTPS carreada ao processo administrativo (Id 334906943, pág. 37)

Análise

Inviável o reconhecimento da especialidade, uma vez que a função de carpinteiro não se enquadra por categoria profissional e não há prova técnica de nocividade.

Conclusão

Tempo especial não reconhecido

Período

02/03/1992 a 30/10/1992

Função

Carpinteiro

Empresa

Enegarq Construções Ltda.

Prova

CTPS carreada ao processo administrativo (Id 334906943, pág. 38)

Análise

A atividade de carpinteiro não enseja enquadramento especial por categoria profissional, inexistindo, ainda, prova de exposição a agentes nocivos.

Conclusão

Tempo especial não reconhecido

Período

19/03/1993 a 13/05/2016

Função

Carpinteiro até 31/12/1999, contramestre e mestre de obra

Empresa

TARJAB Construções Ltda.

Prova

PPP carreado ao processo administrativo (Id 334906943, pág. 22/23)

Análise

O PPP indica que, no período de 19/03/1993 a 13/05/2016, o segurado esteve exposto a agentes físicos e químicos inerentes às atividades desempenhadas na construção civil.

No tocante ao ruído, há referência a níveis de <110 dB(A), sem indicação do nível efetivamente aferido, tampouco da metodologia de medição ou da média ponderada (NEN), o que inviabiliza a aferição da real intensidade da exposição. Consta, ainda, registro posterior de níveis <90 dB(A), igualmente imprecisos quanto ao patamar mínimo, não sendo possível concluir pela superação dos limites legais de tolerância.

Quanto às radiações não ionizantes, a exposição decorre, ao que se depreende do contexto das atividades, de fontes naturais (radiação solar), o que não enseja o reconhecimento da especialidade, por ausência de previsão legal.

No que se refere aos agentes químicos, foram indicados pó de madeira e poeiras de varrição, de forma genérica e com avaliação qualitativa, sem especificação da composição ou concentração.

Assim, o conjunto probatório não permite concluir pela efetiva exposição a agentes nocivos em condições que autorizem o reconhecimento da especialidade do labor.

Conclusão

Tempo especial não reconhecido

Em suma, o conjunto probatório permite concluir apenas pelo reconhecimento da especialidade do período de 19/03/1987 a 01/07/1987.

DO DIREITO AO BENEFÍCIO

Estabelece o artigo 57 da lei 8.213/91 que o segurado tem direito a aposentadoria especial ao integralizar 25 anos de contribuição sujeito a condições especiais.

Por seu turno, é viável que o segurado se aposente por tempo de contribuição, uma vez convertidos os períodos especiais em comuns, e preenchidos os requisitos previstos na legislação vigente.

No caso em exame, 1) em 16/12/1998 não tem direito ao benefício de aposentadoria por tempo de contribuição de que trata a Lei no 8.213, art. 52, pois não cumpriu o requisito tempo comum (somou 9 anos e 6 meses, quando o mínimo é 30 anos); 2) em 13/11/2019 não tem direito ao benefício de aposentadoria por tempo de contribuição integral de que trata a CF, art. 201, § 7o, I - redação EC 20, pois não cumpriu o requisito tempo comum (somou 29 anos, 3 meses e 13 dias, quando o mínimo é 35 anos); 3) em 13/11/2019 não tem direito ao benefício de aposentadoria por tempo de contribuição proporcional de que trata a EC 20, art. 9o, pois (i) não cumpriu o requisito idade (somou 52 anos, 10 meses e 18 dias, quando o mínimo é 53 anos); (ii) não cumpriu o requisito tempo com pedágio (somou 29 anos, 3 meses e 13 dias, quando o mínimo é 38 anos, 2 meses e 12 dias); 4) em 30/01/2024 não tem direito ao benefício de aposentadoria por tempo de contribuição de que trata a EC 103, art. 15, pois (i) não cumpriu o requisito tempo comum (somou 33 anos e 4 meses, quando o mínimo é 35 anos); (ii) não cumpriu o requisito pontos (somou 90 pontos - 90 anos, 5 meses e 5 dias, quando o mínimo é 101 anos); 5) em 30/01/2024 não tem direito ao benefício de aposentadoria por tempo de contribuição de que trata a EC 103, art. 16, pois (i) não cumpriu o requisito tempo comum (somou 33 anos e 4 meses, quando o mínimo é 35 anos); (ii) não cumpriu o requisito idade (somou 57 anos, 1 mês e 5 dias, quando o mínimo é 63 anos e 6 meses); 6) em 30/01/2024 não tem direito ao benefício de aposentadoria por tempo de contribuição de que trata a EC 103, art. 17, pois (i) não cumpriu o requisito tempo comum (somou 29 anos, 3 meses e 13 dias, quando o mínimo é 33 anos) (até 13/11/2019); (ii) não cumpriu o requisito tempo com pedágio (somou 33 anos e 4 meses, quando o mínimo é 37 anos, 10 meses e 8 dias); 7) em 30/01/2024 não tem direito ao benefício de aposentadoria por tempo de contribuição de que trata a EC 103, art. 19, pois não cumpriu o requisito idade (somou 57 anos, 1 mês e 5 dias, quando o mínimo é 65 anos); 8) em 30/01/2024 não tem direito ao benefício de aposentadoria por tempo de contribuição de que trata a EC 103, art. 20, pois (i) não cumpriu o requisito idade (somou 57 anos, 1 mês e 5 dias, quando o mínimo é 60 anos); (ii) não cumpriu o requisito tempo com pedágio (somou 33 anos e 4 meses, quando o mínimo é 40 anos, 8 meses e 17 dias).

Em que pese a parte autora não integralize na Data de Entrada do Requerimento o tempo necessário à aposentadoria pleiteada, tem-se que o STJ, no julgamento do Tema 995 daquela Corte, firmou o entendimento de que “É possível a reafirmação da DER (Data de Entrada do Requerimento) para o momento em que implementados os requisitos para a concessão do benefício, mesmo que isso se dê no interstício entre o ajuizamento da ação e a entrega da prestação jurisdicional nas instâncias ordinárias, nos termos dos arts. 493 e 933 do CPC/2015, observada a causa de pedir."

No caso em exame, verifica-se que a parte autora, ainda que considerada a reafirmação da DER para 19/03/2026, não implementa os requisitos necessários à concessão de aposentadoria programada, seja pelas regras de transição, seja pelas regras permanentes introduzidas pela EC no 103/2019, porquanto não comprovado tempo de contribuição suficiente.

Desse modo, inviável a reafirmação da DER no caso concreto, bem como a concessão do benefício pretendido.Sucumbência

Considerando a sucumbência mínima do INSS, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC, arcará a parte autora integralmente com o pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. DISPOSITIVO

Posto isso, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO à apelação da parte autora para reconhecer a especialidade do período de 19/03/1993 a 13/05/2016, determinando sua averbação pelo INSS.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL. CONSTRUÇÃO CIVIL. ENQUADRAMENTO POR CATEGORIA PROFISSIONAL. SERVENTE. CARPINTEIRO. PPP. RUÍDO. AGENTES QUÍMICOS GENÉRICOS. REAFIRMAÇÃO DA DER. PARCIAL PROVIMENTO.I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pela parte autora contra sentença que julgou improcedente pedido de reconhecimento de tempo especial e de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição. Sustenta a especialidade de períodos laborados na construção civil, com enquadramento por categoria profissional nas funções de servente e carpinteiro em intervalos anteriores a 28/04/1995, bem como do período de 19/03/1993 a 13/05/2016, com fundamento em exposição a ruído e outros agentes nocivos descritos em PPP, postulando, ao final, a concessão do benefício desde a DER, ou mediante reafirmação.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os períodos laborados na construção civil podem ser reconhecidos como especiais, seja por enquadramento profissional, seja por comprovação de exposição a agentes nocivos; e (ii) estabelecer se, com o cômputo do tempo reconhecido, a parte autora implementa os requisitos para aposentadoria por tempo de contribuição, inclusive mediante reafirmação da DER.III. RAZÕES DE DECIDIR

Até 28/04/1995, admite-se o enquadramento por categoria profissional, nos termos dos Decretos no 53.831/1964 e no 83.080/1979, desde que a atividade se amolde às hipóteses legalmente previstas.

O exercício da função de servente na construção civil, em período anterior a 28/04/1995, autoriza o reconhecimento da especialidade por enquadramento profissional, à luz do código 2.3.3 do Quadro Anexo do Decreto no 53.831/1964 e da jurisprudência desta Corte.

A mera anotação da função de carpinteiro em CTPS não basta, por si só, para o enquadramento especial, pois a atividade não se enquadra genericamente como categoria profissional especial, exigindo demonstração específica das hipóteses previstas nos decretos regulamentares ou prova técnica de efetiva nocividade.

O PPP constitui documento idôneo para a comprovação das condições ambientais de trabalho, não sendo afastada sua validade apenas por ausência de contemporaneidade ou por subscrição dos registros ambientais por técnico de segurança do trabalho.

A ausência de campo próprio no PPP para habitualidade e permanência não impede, em tese, o reconhecimento da especialidade, desde que a exposição possa ser extraída do conjunto probatório.

No caso do período de 19/03/1993 a 13/05/2016, o PPP não permite aferição segura da especialidade por ruído, porque consigna níveis imprecisos (“<110 dB(A)” e “<90 dB(A)”), sem indicação do patamar efetivo, da metodologia de medição ou da média ponderada exigida pela legislação aplicável.

A referência a radiações não ionizantes provenientes de fontes naturais, como radiação solar, não autoriza o enquadramento especial por ausência de previsão legal para o caso.

A indicação genérica de pó de madeira e poeiras de varrição, sem especificação técnica suficiente quanto à composição, concentração ou relevância ocupacional, não comprova exposição habitual e permanente a agentes químicos em níveis aptos ao reconhecimento da especialidade.

Reconhecido apenas um curto período especial, a parte autora não implementa tempo suficiente para aposentadoria por tempo de contribuição pelas regras anteriores à EC no 103/2019, nem pelas regras de transição ou permanentes posteriores.

Também é inviável a reafirmação da DER, pois, mesmo projetado o marco para 19/03/2026, não houve comprovação de tempo de contribuição bastante à concessão do benefício.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido, apenas para reconhecer a especialidade do período de 19/03/1987 a 01/07/1987 e determinar sua averbação pelo INSS, mantida a improcedência do pedido de concessão do benefício.

Tese de julgamento: 1. O labor de servente na construção civil, exercido antes de 28/04/1995, admite enquadramento como atividade especial por categoria profissional, desde que inserido nas hipóteses previstas no código 2.3.3 do Decreto no 53.831/1964. 2. A função de carpinteiro, por si só, não enseja reconhecimento de tempo especial por enquadramento profissional, exigindo prova específica da hipótese legal ou da efetiva exposição a agentes nocivos. 3. PPP com indicação imprecisa dos níveis de ruído e sem informação da metodologia de aferição não comprova especialidade pelo agente físico ruído. 4. A referência genérica a agentes químicos, sem individualização técnica bastante, não autoriza o reconhecimento da especialidade. 5. Inexistente tempo de contribuição suficiente, é indevida a aposentadoria por tempo de contribuição, inclusive mediante reafirmação da DER.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, § 7o, I. EC no 20/1998, art. 9o. EC no 103/2019, arts. 15, 16, 17, 19 e 20. Lei no 8.213/1991, arts. 25, II, 52, 53, 55, II, 57, 58 e 125-A. Lei no 9.032/1995. Lei no 9.528/1997. Lei no 9.876/1999. Decreto no 53.831/1964, código 2.3.3 do Quadro Anexo e item 1.1.6. Decreto no 83.080/1979, item 1.1.5 do Anexo I. Decreto no 2.172/1997, item 2.0.1 do Anexo IV. Decreto no 3.048/1999, art. 70 e item 2.0.1 do Anexo IV. Decreto no 4.827/2003. Decreto no 4.882/2003. CPC, arts. 86, parágrafo único, 493 e 933.

Jurisprudência relevante citada: TNU, Súmula no 49. TFR, Súmula no 198. STF, RE no 664.335/SC (Tema 555). STF, RE no 791.961 (Tema 709). STJ, REsp no 1.727.063/SP, REsp no 1.723.181/RS e REsp no 1.759.098/RS (Tema 995). STJ, Temas 534, 694, 1083 e 1090. TRF3, 8a Turma, ApCiv no 0001652-31.2012.4.03.6105, Rel. Des. Fed. Louise Vilela Leite Filgueiras, j. 09/05/2024, DJEN 13/05/2024. TRF3, 8a Turma, ApCiv no 5005842-18.2018.4.03.6112, Rel. Des. Fed. Toru Yamamoto, j. 25/10/2023, DJF3 06/11/2023. TRF3, ApCiv no 5004925-14.2017.4.03.6183, Rel. Des. Fed. Toru Yamamoto, j. 14/09/2021, DJEN 21/09/2021. TRF3, 9a Turma, ApCiv no 5105916-88.2020.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Cristina Nascimento de Melo, j. 21/03/2024, DJEN 01/04/2024. TRF3, 9a Turma, ApCiv no 5002888-87.2022.4.03.6102, Rel. Des. Fed. Gilberto Rodrigues Jordan, j. 18/07/2024, DJEN 24/07/2024. TRF4, 6a Turma, AC no 5016326-35.2023.4.04.7100/RS, Rel. Des. Fed. Ricardo Teixeira do Valle Pereira, j. 11/12/2024, publ. 12/12/2024. TNU, Pedilef no 0500016-18.2017.4.05.8311.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu DAR PARCIAL PROVIMENTO à apelação da parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANA IUCKER

Relatora do Acórdão